Tribunal: STF
Processo: ARE 777140
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.



    1. O acolhimento das razões defendida pela parte recorrente implicam o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.